Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-64.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002837-64.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: O.A.H. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS EM SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DEVER DE COLABORAÇÃO DO JUÍZO. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002837-64.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada O.A.H. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça